Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO HIPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS CLIENTES. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, seja gratuito ou pago, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. Inteligência da Súmula 130 do STJ.
5. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - art. 927, parágrafo único do CC.
6. No caso dos autos, a parte requerida limitou-se a contestar genericamente as provas apresentadas pelo autor, ao argumento de que insuficientes e produzidas unilateralmente, desatendendo o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na exordial (Art. 373, II, CPC).
7. Dessa forma, o consumidor possui direito à indenização correspondente ao valor dos bens subtraídos no estacionamento da recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).